Tribunal: TJMT
Processo: 0005983-75.2017.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005983-75.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), RICARDO DE BARROS DEL BARCO JUNIOR - CPF: 003.743.751-86 (APELANTE), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 011.879.541-44 (ADVOGADO), ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - CPF: 012.068.451-98 (ADVOGADO), JONAS SOUZA GONCALVES JUNIOR - CPF: 016.017.341-82 (APELANTE), THIAGO ANTONIO LEITE PINHEIRO - CPF: 004.342.471-62 (APELANTE), RICARDO DE BARROS DEL BARCO JUNIOR - CPF: 003.743.751-86 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO ANTONIO LEITE PINHEIRO - CPF: 004.342.471-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO), LUCAS ARRAIS CORREA - CPF: 022.079.211-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 2.º DA LEI N.º 12.850/2013 E ART. 349-A DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOIS APELANTES –
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃ DO CRIME DE FAVORECIMENTO REAL POR UM DOS APELANTES – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA MEDIATA DO ACUSADO AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – DECLARAÇÕES EM JUÍZO DE TESTEMUNHAS COMPROMISSADAS E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA POR UM DOS APELANTES – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTARES DO TIPO PENAL EVIDENCIADAS – CONDUTA TÍPICA – AUTORIA DO APELANTE DEMONSTRADA A PARTIR DO PRÓDIGO ACERVO PROBATÓRIO –
3.
PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
– FIXAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DOS DIAS-MULTA –
4.
APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1.

É inviável acolher o pedido de absolvição por falta de provas quanto ao crime previsto no art. 349-A do Código Penal, pois,
in casu
, os elementos angariados ao feito, máxime os testemunhos prestados em juízo pelos policiais penais que diligenciaram na ocorrência e a confissão extrajudicial do próprio increpado, dão conta de que este ingressou, promoveu, intermediou, auxiliou ou facilitou a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional.

2.

Os elementos de convicção coligidos aos autos, notadamente o conteúdo do depoimento prestado por testemunha compromissada e as peculiaridades que cingiram o
modus operandi
do delito, são pródigos no sentido de atestar que o apelante se agremiou à organização criminosa denominada Comando Vermelho, em cujos quadros ocupava a função de ‘soldado’, de forma estruturalmente ordenada em cadeia hierárquica e com divisão funcional de tarefas, visando objetivo comum de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves, impondo-se assim ratificar a sua condenação pelo crime do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013.

3.

Ante a omissão na sentença, fixa-se o valor unitário dos dias-multa de um dos apelantes na mínima fração legal, estendendo-se tal providência ao corréu que não recorreu, mas se encontra em idêntica situação, com fulcro no art. 580 do CPP.

4.

Apelações conhecidas e desprovidas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

RICARDO DE BARROS DEL BARCO JÚNIOR

JONAS SOUZA GONÇALVES JÚNIOR

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
RICARDO DE BARROS DEL BARCO JÚNIOR
e por
JONAS SOUZA GONÇALVES JÚNIOR
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 5983-75.2017.811.0042 – código 466132, que
condenou

o
primeiro
às penas privativas de liberdade de
04 (quatro) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e de
05 (cinco) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
, além do pagamento
de 45 (quarenta e cinco) dias-multa
, pela prática dos crimes tipificados no
art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013 e no art. 349-A do Código Penal
, e
condenou

o
segundo

à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
, pela prática do delito previsto no
art. 349-A do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 8345179, o apelante
RICARDO DE BARROS DEL BARCO JÚNIOR
vindica a
absolvição
do crime de
organização criminosa
: seja por atipicidade da conduta derivada da carência de elementares do tipo penal; seja por falta de provas quanto à sua autoria delitiva.

Já nas razões recursais vistas no ID 7658273 e ID 7658274, o apelante
JONAS SOUZA GONÇALVES JÚNIOR
pretende a
absolvição
do crime do
art. 349-A do Código Penal
, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, alegando que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para respaldar o édito condenatório prolatado em seu desfavor.

Em contrarrazões vistas no ID 7658275, ID 7658276 e ID 36139522, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento aos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 38145496, opinou pelo
desprovimento
dos recursos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para as suas admissibilidades,
CONHEÇO
dos apelos manejados pela defesa.

Verte da denúncia que, em data indeterminada, mas sabidamente durante o ano de 2017, na Comarca de Cuiabá/MT, os apelantes
RICARDO DE BARROS DEL BARCO JÚNIOR
e
JONAS SOUZA GONÇALVES JÚNIOR
, juntamente com o codenunciado
Thiago Antônio Leite Pinheiro
, integraram a organização criminosa denominada Comando Vermelho de Mato Grosso – CVMT, engendrada para a prática de crimes patrimoniais, tráfico de drogas e homicídios.

Ressai da exordial acusatória que, no dia 10/02/2017, no período vespertino, o recorrente
RICARDO DE BARROS DEL BARCO JÚNIOR
, juntamente com o codenunciado
Thiago Antônio Leite Pinheiro
, ambos agindo por determinação do insurgente
JONAS SOUZA GONÇALVES JÚNIOR
, sem autorização legal, promoveram a entrada de aparelhos de comunicação móvel na Penitenciária Central do Estado – PCE (Presídio Pascoal Ramos).

Segundo a peça incoativa, chegou ao conhecimento da diretoria do referido estabelecimento prisional que membros da facção criminosa discriminada alhures ingressariam com aparelhos celulares no ergástulo público, utilizando-se, para tanto, de um Veículo Aéreo Não Tripulado (
drone
), motivo por que os agentes penitenciários ficaram alertas e foram capazes de flagrar um
drone
saindo das dependências da penitenciária, após o que os policiais penais realizaram rondas pelas proximidades e localizaram o apelante
RICARDO DE BARROS DEL BARCO JÚNIOR
e o corréu
Thiago Antônio Leite Pinheiro
no interior de um veículo
VW Gol
, na posse do
drone
e de mais 05 (cinco) celulares embalados com fita adesiva.

A proposição ministerial narra que, em entrevista, o recorrente
RICARDO DE BARROS DEL BARCO JÚNIOR
admitiu que, além dos aparelhos em seu poder, os suspeitos já haviam “pousado” 03 (três) celulares no pátio do presídio, bem como assumiu que tinha ainda outros 05 (cinco) telefones em sua residência, onde investigadores da Polícia Civil, após serem chamados para dar apoio, efetivamente localizaram 15 (quinze) carregadores da marca
LG
, não tendo encontrado os celulares porque outros integrantes da facção retiraram os dispositivos às pressas do local.

Por fim, a acusação pontua que, em diligências posteriores, desvelou-se que o destinatário dos aparelhos era o apelante
JONAS SOUZA GONÇALVES JÚNIOR
,
denunciado por integrar organização criminosa em ação penal diversa
, o qual, após receber os telefones, iria distribuí-los a outros integrantes da facção, que os utilizariam para comandar a prática de delitos.

Diante desses fatos, os apelantes foram
denunciados
, ao que se seguiu o devido processo legal, que culminou na
condenação

RICARDO DE BARROS DEL BARCO JÚNIOR
pelos crimes do
art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013 e art. 349-A do Código Penal
e de
JONAS SOUZA GONÇALVES JÚNIOR
como incurso nas penas do delito do
art. 349-A do Código Penal
, contexto em que agora ambos exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados; cumprindo salientar, por fim, que a sentença condenatória
transitou em julgado para o corréu

Thiago Antônio Leite Pinheiro
em
23/04/2018
(ID 7658293) e que o recorrente
JONAS
não foi denunciado pelo crime de organização criminosa nestes autos, pois já foi processado por este delito na ação penal n.º 19990-77.2014.811.0042 – códigos 378435 e 485690.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição do crime do art. 349-A do Código Penal formulado pelo apelante JONAS SOUZA GONÇALVES JÚNIOR
:

A
materialidade das infrações penais
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 7656451); do termo de apreensão (ID 7656452); e da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas satisfatórias e aptas a implicar
JONAS SOUZA GONÇALVES JÚNIOR
no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação criminal.

Com efeito, ao prestar depoimento perante a autoridade judiciária, o Diretor do Presídio Pascoal Ramos,
Roberval Ferreira Barros
, declarou que, na data do fato, recebeu do seu núcleo de inteligência informações dando conta de que um
drone
ingressaria com celulares na penitenciária, os quais seriam destinados ao interno, ora apelante,
JONAS SOUZA GONÇALVES JÚNIOR
, que, segundo o depoente,
é membro matriculado da organização criminosa Comando Vermelho
.

Diante destas informações, o testemunhante montou uma equipe e passou a vigiar o lado de fora do estabelecimento prisional, contexto em que os policiais penais puderam visualizar o
drone
já deixando a penitenciária e, desta feita, fizeram o acompanhamento do veículo aéreo, o qual os levou até o apelante
RICARDO DE BARROS DEL BARCO JÚNIOR
, que foi flagrado enquanto recuperava o
drone
em pouso e entrava no carro
VW Gol
conduzido pelo corréu
Thiago Antônio Leite Pinheiro
.

A testemunha prosseguiu relatando que, ato contínuo, realizaram a abordagem do carro e, após revistas,
apreenderam com os suspeitos o
drone
e aparelhos celulares
; e ressaltou que, durante a diligência, o telefone pessoal do insurgente
RICARDO DE BARROS DEL BARCO JÚNIOR
tocou e ela atendeu, dissimulando se tratar do então abordado, contexto em que
ouviu o interlocutor perguntar se
“’já vai vir o outro restante?’, que era o outro lote”
de celulares
e pôde perceber que quem ligava realmente era um interno da penitenciária.

O depoente aduziu que encaminhou os suspeitos para a Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), bem como esclareceu que,
no celular de um deles, havia um vídeo registrando a primeira viagem feita pelo
drone
, através do qual foi possível visualizar que
a região onde foi deixado o carregamento anterior de celulares consistia no Raio 03
,
no qual fica segregado o recorrente
JONAS SOUZA GONÇALVES JÚNIOR
, inclusive no mesmo quadrado deste
.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, a testemunha elucidou que os presos faccionados alteram constantemente os seus apelidos para que não fiquem vinculados a eles e revelou que, embora fosse conhecido como
“Tuca”
e
“Batman”
, o apelante
JONAS SOUZA GONÇALVES JÚNIOR
usava como codinome também o epíteto
“Robin”
, sendo que, na ligação telefônica, o indivíduo que ligou havia se identificado como
“Robin”
, ao passo que o setor de inteligência da Polícia Penal havia recebido a informação de que os celulares eram destinados ao vulgo
“Batman”
, peculiaridades que, uma vez analisadas de forma concatenada, permitiram que os agentes prisionais chegassem até o ora recorrente
JONAS
e se entrevistassem com ele acerca dos fatos.

Ainda segundo o depoimento testemunhal, o depoente notou, durante a entrevista, que
a voz do apelante JONAS era semelhante à voz do interlocutor que havia ligado no celular do apelante
RICARDO DE BARROS DEL BARCO JÚNIOR no momento da abordagem, perguntando sobre o segundo lote de celulares
, bem assim declarou que, ao ser confrontado com esta informação, o recorrente
JONAS
admitiu para a testemunha que havia praticado o delito
.

No mesmo diapasão foram as declarações judiciais da testemunha
José Gomes Evangelista Filho
, o qual relatou que, após receberem notícia acerca de agentes enviando celulares, via
drone
, para o interior do presídio e de que
os aparelhos eram destinados a integrante do Comando Vermelho
, os policiais penais saíram em diligências e seguiram no encalço do
veículo aéreo, que
já havia deixado celulares na penitenciária
, chegando assim até o carro tripulado pelo apelante
RICARDO DE BARROS DEL BARCO JÚNIOR
e pelo corréu
Thiago Antônio Leite Pinheiro
, um deles dirigindo o automóvel e outro pilotando o drone.

Outrossim, o declarante acrescentou que,
com os suspeitos, foram localizados mais cinco celulares já embalados
, que
também seriam ingressados no estabelecimento prisional
, além dos
aparelhos pessoais dos abordados
.

Por fim, o depoente roborou que, durante a abordagem,
o suspeito que monitorava o
drone
recebeu uma ligação telefônica do preso destinatário dos celulares e revelou que quem ligou foi o vulgo “Robin”
, o qual, além de ser integrante da organização criminosa Comando Vermelho,
foi quem ordenou a encomenda de celulares e quem providenciou o veículo
VW Gol
utilizado na empreitada ilícita
.

Oportunamente, friso que o fato de as testemunhas consistirem nos agentes de segurança prisional que realizaram as prisões não
afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial, máxime quando prestado mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP e se inexiste qualquer demonstrativo nos autos de que aos
policiais penais
interessaria implicar injustificadamente o réu no ilícito,
exatamente como ocorre na hipótese
.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017)

– Negritei.

Não é outro o entendimento igualmente consolidado no e. STJ:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Na hipótese, as declarações dos agentes prisionais coadunam-se com o conteúdo dos interrogatórios colhidos
em juízo
dos corréus
RICARDO DE BARROS DEL BARCO JÚNIOR
e
Thiago Antônio Leite Pinheiro
, pois,
ao confessarem que efetivamente ingressaram com os celulares na Penitenciária Central do Estado
,
Thiago Antônio
admite que a
encomenda veio de internos do presídio
, enquanto
RICARDO DE BARROS
assume que,
dentre os três interlocutores que lhe propuseram a encomenda de celulares, um deles era conhecido como “Robin”
,
e que este era o proprietário do automóvel
VW Gol
utilizado para o serviço
.

Não bastasse, tem-se ainda que, na Delegacia, o ora apelante
JONAS SOUZA GONÇALVES JÚNIOR
admitiu explicitamente
que propôs ao recorrente
RICARDO DE BARROS DEL BARCO JÚNIOR
que
este levasse aparelho celular para ele no interior do cárcere onde se encontrava recolhido, pois sabia que o aludido corréu era proprietário de um
drone
, bem assim confessou que pagaria a quantia de R$ 600,00 (seiscentos) reais a
RICARDO
pelo serviço prestado
, ao que agregou a informação de que, na
data fatídica, após o primeiro pouso do veículo aéreo no estabelecimento prisional, apoderou-se de celular trazido
(ID 7656511).

Esclareça-se que, embora o recorrente
JONAS
tenha alterado a sua versão dos fatos ao ser interrogado pela autoridade judiciária e se retratado da confissão outrora prestada, ainda assim,
a admissão extrajudicial não é desprovida de valor probatório
, especialmente porque corroborada por outros elementos de prova produzidos
em juízo
, a exemplo dos depoimentos prestados pelas testemunhas compromissadas
Roberval Ferreira Barros
e
José Gomes Evangelista Filho
.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício estadual editou o
Enunciado Orientativo n.º 11
, segundo o qual,
in verbis
:

“
A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Não é outra a orientação jurisprudencial do e. STJ:

“I -
Depoimentos com confissão

extrajudicial corroborados por outros meios de prova, notadamente depoimento dos policiais, com provas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, são aptos a sustentar condenação
”.
(AgRg no AREsp 1205027/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 21/03/2018) – Grifei.

Conquanto o apelante sustente que a confissão extrajudicial foi obtida mediante pressão psicológica e tortura por parte dos policiais, entendo
que o cenário alegado se apresenta demasiadamente obnubilado nos autos e não restou devidamente comprovado pela parte que alega
, em desatenção à regra do art. 156 do CPP.

A uma
, porque
não há nos autos laudo do exame de corpo de delito
realizado em face do acusado
JONAS SOUZA GONÇALVES JÚNIOR
, atestando a existência das lesões corporais que teriam decorrido da alegada tortura, de modo que a
ausência elementos objetivos de prova elide a plausibilidade da suposta coação
, devendo
a imputação feita pelo réu ser averiguada em procedimento próprio
, especialmente quando
a sentença condenatória não está embasada somente no elemento de convicção impugnado
, exatamente como ocorre
in casu
.

Nesse sentido é o posicionamento deste e. TJMT:

“
A inexistência de elementos objetivos de prova elide a plausibilidade da suposta agressão
(TJMT, Ap 0016922-85.2015.8.11.0042; Ap 0002876-40.2016.8.11.0080).
‘A alegação de tortura deve ser averiguada em procedimento próprio’, especialmente quando a sentença condenatória não está embasada somente no elemento de convicção impugnado
(TJMT, Ap 0000500-48.2016.8.11.0091)”
. (TJ-MT - APR: 00058539320178110007 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 17/12/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2020) – Destaquei.

A duas
, porque as provas dos autos dão conta de que o réu
JONAS SOUZA GONÇALVES JÚNIOR
admitiu a prática delitiva não apenas uma, mas duas vezes
, a primeira perante o Diretor do Presídio Pascoal Ramos,
Roberval Ferreira Barros
, conforme atesta o depoimento judicial deste, e a segunda perante a autoridade policial titular da Gerência de Combate ao Crime Organizado (ID 7656511).

A três
, porque o corréu
Thiago Antônio Leite Pinheiro
, o qual também foi abordado pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado,
Roberval Ferreira Barros
, e foi igualmente ouvido pelo Delegado na GCCO [tratando-se de réu confesso quanto ao crime do art. 349-A do CP em ambas as etapas processuais] foi expresso ao elucidar em juízo
que
não
foi vítima de agressões por parte dos policiais
, o que certamente mitiga a alegação de tortura emanada
exclusivamente
do insurgente
JONAS
.

Por derradeiro,
ad argumentandum tantum,
saliente-se que, embora o increpado
JONAS SOUZA GONÇALVES JÚNIOR
já se encontrasse dentro da instituição penitenciária quando do ingresso dos aparelhos celulares, incumbindo-se da tarefa de recebê-los dentro do presídio, não há dúvidas de que
ingressou
,
promoveu
ou
facilitou
a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel no ergástulo público, uma vez que não só
auxiliou
os executores do delito quando da perpetração do ilícito, mas foi também o
responsável por contratar e arregimentar os demais réus para a empreitada iníqua
, de modo que se trata de
verdadeiro
autor mediato
do crime
.

Como se sabe, a
teoria do domínio do fato
, visando suprir a literalidade restritiva da teoria objetivo-formal e buscando uma melhor compreensão do fenômeno da coautoria por meio de critérios “objetivo-subjetivos”, admite a figura da
autoria mediata
, oriunda da “tese finalista da ação” preconizada por
Hans

Welzel
e,
a posteriori
, desenvolvida mais pormenorizadamente por
Claus Roxin
, de acordo com os quais, nos crimes dolosos,
é autor quem detém o controle final da ação
, abrangendo-se assim não apenas o aspecto
subjetivo
consistente na finalidade, no ânimo e na intenção do agente, mas também a sua posição e topologia
objetivas
na logística do delito que determine efetivo domínio do fato típico, ainda que sem a realização dos respectivos verbos nucleares positivados no texto da norma em abstrato.

Dito de outra forma,
autor

não é apenas aquele que executa a conduta típica
, mas também
quem que se utiliza de outrem para a execução da infração penal
, ou seja, aquele em posição decisiva e que, mediante contribuições de importância material, dirige a sua vontade à
realização mediata do crime
, tornando-se assim “senhor do fato”.

Diante deste cenário, à luz do
princípio da persuasão racional
, estou convencido de que as provas produzidas no curso da tramitação processual,
em ambas as fases da persecução criminal, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal
, são aptas a atestar,
além da dúvida razoável
, a autoria do apelante
JONAS SOUZA GONÇALVES JÚNIOR
pelo crime do
art. 349-A do Código Penal
, com todas as elementares inerentes ao tipo penal, tudo a
inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência probatória
.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

2.

Do pedido de absolvição do crime do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013 formulado pelo apelante RICARDO DE BARROS DEL BARCO JÚNIOR
:

Como se sabe, a teor do que preceitua o
art. 1.º, §1.º, da Lei n.º 12.850/2013
, considera-se
organização criminosa
a
associação pré-estabelecida de 04 (quatro) ou mais pessoas
,
estruturalmente ordenada
e caracterizada pela
divisão ainda que informal de tarefas
, tudo com o
objetivo comum de obter, direta ou indiretamente, vantagem
de qualquer natureza,
mediante a prática de infrações penais
cujas
penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos
ou que sejam de caráter
transnacional
.

Tem-se, pois, que, para a subsunção do fato à norma, é necessário que o conjunto de
04 (quatro) ou mais pessoas
se agremie de maneira ordenada e
organizada
, como sugere a própria etimologia do tipo, ou seja, por meio de alguma forma de
hierarquia e escalonamento entre superiores e subordinados
, todos com
objetivos comuns no âmbito da delinquência
, equiparando-se a estrutura organizacional do grupo infrator a
verdadeiros métodos de dinâmica empresarial
, em meio à qual chefes e chefiados,
cada qual com atribuições divididas
e
tarefas compartimentalizadas
, mesmo que informalmente, realizam
empreendimentos criminosos voltados a lucrar vantagens de qualquer natureza
.

Nesse contexto, para além de definir o conceito de organização criminosa, de estipular parâmetros de subsunção e de classificá-la de acordo com as suas elementares, a já mencionada
Lei n.º 12.850/2013
tipifica, no seu
art. 2.º
, o delito consistente em
“
promover
,
constituir
,
financiar
ou
integrar
, pessoalmente ou por interposta pessoa,
organização criminosa
”
.

Trata-se de
tipo penal
classificado pela doutrina como
formal
, o que significa dizer que a sua ocorrência material
prescinde do resultado naturalístico
e a conduta ilícita
se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo
; e de
perigo abstrato
, cuja potencialidade lesiva é legalmente presumida com a mera reunião durável e estável de pessoas voltada ao desiderato iníquo; classificando-se ainda como crime
comum
e de
forma livre
, ou seja, que pode se cometido por qualquer pessoa e por qualquer meio, respectivamente; e também
permanente
, isto é, a sua consumação se prolonga no tempo na medida em que perdura o ajuntamento de seus membros.

Outrossim, o delito de organização criminosa não admite a forma culposa e tem como
elemento subjetivo o
dolo
, de modo que é
indispensável
a comprovação do
liame volitivo
do agente e da sua
vontade livre e consciente de congregar-se
, ou seja, do
animus
voltado ao agrupamento

permanente
e
estável
,
promovendo-o
,
financiando-o
,
constituindo-o
ou simplesmente
o integrando
.

É se se apontar que o tipo exige ainda o
elemento subjetivo específico
implícito no próprio conceito de organização criminosa e
consubstanciado na obtenção de vantagem ilícita de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais graves
, de modo que não basta que o sujeito ativo da infração se ajunte aos demais com a finalidade de cometer crimes
per se
, mas também que atue com a
finalidade especial
de obter alguma vantagem.

O preceito primário da norma detém
natureza mista alternativa ou de ação múltipla
e enumera condutas incriminadoras com significados diversos, qualquer uma das quais, ainda que praticada isoladamente, faz configurar o crime, tendo elas sido conceituadas no seguinte sentido, consoante a lição de Guilherme Nucci:
“
promover
(
gerar
,
originar algo
ou
difundir
,
fomentar
, cuidando-se de
verbo de duplo sentido
),
constituir
(
formar
,
organizar
,
compor
),
financiar
(
custear
,
dar sustento a algo
) ou
integrar
(
tomar parte
,
juntar-se
,
completar
)”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – Leis penais e processuais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – vol. 2 – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 678) – Grifei.

Partindo dessas premissas, verbalize-se desde já a
improcedência
da tese deduzida pelo apelante
RICARDO DE BARROS DEL BARCO JÚNIOR
, sustentando que a
conduta que lhe é imputada na denúncia seria atípica

ante a não configuração do crime de organização criminosa
porque o recorrente foi
denunciado com apenas outros 02 (dois) indivíduos
– e não 03 (três) – e o
crime praticado por eles [art. 349-A do CP] é de menor potencial ofensivo
, com pena que não ultrapassa 04 (quatro) anos e nem possui caráter transnacional.

A tese não procede porque é de conhecimento notório a existência, no Estado de Mato Grosso, da organização criminosa denominada Comando Vermelho, cujo número de integrantes supera sobremaneira a quantidade de 04 (quatro) indivíduos; não se descurando que, ao serem ouvidos na fase instrutória, tanto os agentes prisionais quanto os corréus do ora apelante confirmaram expressamente a existência da aludida facção na Penitenciária Central do Estado, com
aproximadamente uma centena de membros por cada Raio do estabelecimento prisional
.

Aliás, o próprio insurgente
RICARDO DE BARROS DEL BARCO JÚNIOR
admitiu perante a autoridade judiciária que, além do comparsa com quem foi preso em flagrante, isto é, o corréu
Thiago Antônio Leite Pinheiro
,
mantinha contato com outros 03 (três) interlocutores no interior do presídio
, dentre os quais o vulgo
“Robin”
, que, segundo desvelaram as apurações, trata-se do acusado
JONAS SOUZA GONÇALVES JÚNIOR
.

Da mesma forma, como dito, o delito previsto no art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013
é de natureza formal e se consuma com a associação estável e permanente do grupo, com o escopo de praticar futuras infrações penais
, ou seja, as infrações pretendidas são indefinidas, em oposição ao propósito inerente à coautoria, que se destina a um ou vários crimes certos, de maneira que o grupo não necessita praticar essas infrações penais, bastando que o objetivo seja esse.

Em tal contexto, frise-se que, ao contrário do que sugerem os argumentos defensivos,
a denúncia não acusa que o crime de favorecimento real previsto no art. 349-A era a empreitada final visada pelo organismo infrator
, mas sim que
o ingresso de aparelhos celulares no presídio e a organização criminosa seriam delitos-meio com a finalidade de viabilizar outros crimes pelos membros do Comando Vermelho
, tais como roubo, homicídio e tráfico de entorpecentes, por cuja coordenação telefônica de dentro do cárcere a aludida facção é infamemente conhecida.

Diante disso, descabe cogitar, tal qual se pretende, o não preenchimento dos requisitos do tipo penal de organização criminosa pertinentes ao número de congregados e à gravidade dos crimes visados pelo ajuntamento delinquente, sendo assim induvidosa e até mesmo notória a
materialidade delitiva
do crime de
organização criminosa praticado pelos faccionados do grupo Comando Vermelho
, cuja estrutura hierárquica, divisão de tarefas, com poder de mando distribuído por lideranças, estatuto e disciplina rígidas não só confirmam o seu caráter estrutural autônomo, mas também lhe conferem capacidade de domínio sobre um contingente imensurável de detentos do sistema prisional.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, analisando detidamente o acervo probatório dos autos, tampouco resta dúvida de que

o apelante
RICARDO DE BARROS DEL BARCO JÚNIOR
deveras integrava o referido grêmio criminoso
.

Isto porque, embora o acusado negue qualquer envolvimento com o ajuntamento infrator e não obstante os policiais penais ouvidos tenham afirmado em juízo que desconhecem eventual “matrícula”, “batismo” e formalização dele junto à facção, a própria redação positivada no
art. 1.º, §1.º, da Lei n.º 12.850/2013
prevê a possibilidade de que o delito de integrar organização criminosa se dê
“ainda que informalmente
”
, bastando que haja a associação de quatro ou mais pessoas, ordem estrutural e divisão de tarefas com o objetivo de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves.

Ademais, não se descura que a testemunha compromissada
Roberval Ferreira Barros
foi explícita ao declarar
em juízo
que, segundo as informações obtidas
anteriormente
ao flagrante pelo núcleo de inteligência da Polícia Penal,
o destinatário dos telefones celulares remetidos para dentro do presídio era um dos integrantes do Comando Vermelho
, ao passo que, possivelmente, ainda de acordo com a testemunha,
os responsáveis pela entrega dos aparelhos eram “soldados”, igualmente integrantes da facção
.

Com relação ao
ânimo associativo

permanente
e
estável
mantido pelo recorrente
RICARDO DE BARROS DEL BARCO JÚNIOR
, friso não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo
do agente e a
árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal
, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o
comportamento do acusado

antes
,
durante
e
depois

do crime
.

A respeito do tema,
EUGÊNIO PACELLI
esclarece que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório,

lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,

no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito
, especialmente quando se está a falar do
elemento psicológico do crime e da intenção do autor
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que
atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico
, que, portanto, pode ser aferida através das
circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de intento na conduta
, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto.

A propósito, colho a lição doutrinária:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade
.
Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo.
Nesses casos, a prova será obtida pelo que o Código de Processo Penal chama de indícios
, ou seja,
circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução (trata-se, à evidência, de dedução), concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias
”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257). Grifei.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,

diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos
,
cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”.
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – Destaquei.

No mesmo sentido há
precedentes
do excelso
Supremo Tribunal Federal
,
máxime quando se está a tratar de crimes de alta complexidade e elevado caráter organizacional
, consoante se exemplifica a partir do seguinte julgado da
Primeira Turma da Suprema Corte
:

“(...) 2. Consectariamente, ainda que se tratasse de presunção de que o paciente é dedicado à atividade criminosa, esse elemento probatório seria passível de ser utilizado mercê de, como visto,
haver elementos fáticos conducentes a conclusão de que o paciente era dado à atividade delituosa
.
3. O princípio processual penal do ‘favor rei’ não ilide a possibilidade de utilização de presunções ‘hominis’ ou ‘facti’, pelo juiz, para decidir sobre a procedência do ‘ius puniendi’, máxime porque
o Código de Processo Penal prevê expressamente a prova indiciária, definindo-a no art. 239
como ‘a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato,
autorize, por indução
, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias’
. Doutrina (LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161-162). Precedente (HC 96062, Relator (a): Min. MARÇO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-02 PP-00336).
4.
Deveras, o julgador pode, mediante um fato devidamente provado que não constitui elemento do tipo penal, utilizando raciocínio engendrado com supedâneo nas suas experiências empíricas, concluir pela ocorrência de circunstância relevante para a qualificação penal da conduta
. 5. A
criminalidade
dedicada ao tráfico de drogas
organiza-se em sistema altamente complexo
, motivo pelo qual a
exigência de prova
direta da dedicação a esse tipo de atividade, além de violar o sistema do livre convencimento motivado previsto no art. 155 do CPP e no art. 93, IX, da Carta Magna,
praticamente impossibilita a efetividade da repressão a essa espécie delitiva
.
6. O juízo de origem procedeu a atividade intelectiva irrepreensível, porquanto a apreensão de grande quantidade de droga é fato que permite concluir, mediante raciocínio dedutivo, pela dedicação do agente a atividades delitivas
, sendo certo que, além disso, outras circunstâncias motivaram o afastamento da minorante. 7. (...). 8. Ordem denegada”.
(STF - HC: 111666 MG, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 08/05/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-100 DIVULG 22-05-2012 PUBLIC 23-05-2012) – Destaquei.

No caso concreto,
o comportamento e as condutas comissivas exercitadas pelo recorrente
, assim como
o
modus operandi
do grupo
, tais quais extraídos da prova oral angariada na fase inquisitiva e em juízo, deixam patente a
presença
in casu
do
dolo
do agente em se
associar
, de maneira
permanente
e
estável
, para a prática de crimes graves
.

Com efeito, o próprio apelante
RICARDO DE BARROS DEL BARCO JÚNIOR
admitiu
em juízo
que foi
chamado para levar os aparelhos celulares para o interior do presídio
e que,
para tanto, comunicava-se em conferência e recebia instruções de 03 (três) indivíduos encarcerados, dentre os quais o apelidado “Robin”
, o que, a meu ver, chama a atenção, uma vez que
não é corriqueiro que uma pessoa sem vínculo organizacional com outros detentos, inclusive faccionados, sejam aleatoriamente abordados e convocados para empreender tarefas criminosas para a facção
.

Desta feita, tem-se que, após aceitar a convocação, o recorrente
RICARDO DE BARROS
,
utilizando-se do veículo
VW Gol
providenciado pelo apelante

JONAS SOUZA GONÇALVES JÚNIOR
, vulgo
“Robin”
,

em companhia do corréu
Thiago Antônio Leite Pinheiro
, dirigiu-se até as proximidades do presídio, onde deu início ao ingresso, via
drone
, dos celulares no estabelecimento, valendo notar aqui a evidente
divisão de tarefas e distribuição de incumbências para a empreitada
, pois,
JONAS
coordenava e instruía os demais, via conferência, ao passo que
Thiago
conduzia o carro e
RICARDO
pilotava o
drone
e transportava os celulares para o interior da unidade prisional.

Ademais, consigne-se que o apelante
JONAS SOUZA GONÇALVES JÚNIOR
já
foi condenado em primeira instância justamente por integrar o Comando Vermelho
[ação penal de código 485690, desmembrada da ação penal de código 378435, Comarca Capital], de modo que inexiste dúvida razoável de que os aparelhos telefônicos seriam redistribuídos por ele aos demais membros da facção, a fim de viabilizar os graves delitos notoriamente comandados por eles do interior do ergástulo, como crimes patrimoniais, homicídios e narcotráfico.

O fato de
o apelante RICARDO ter aceitado sem hesitar a convocação dos presos, inclusive faccionados, que o orientavam e providenciaram veículo automotor para o delito
, tudo isso para levar até eles os aparelhos de comunicação móvel,
assomado ao testemunho compromissado dando conta de que “soldados” do Comando Vermelho possivelmente fariam a entrega dos celulares para outros membros presos da mesma facção
, certamente espessa a certeza quanto ao seu envolvimento com o organismo infrator.

A despeito da alegação formulada pelo réu em sua autodefesa, de que apenas aceitou o “convite” para o delito porque passava por dificuldades financeiras e
seria recompensado com R$ 600,00 (seiscentos reais) pelos contratantes
, tal versão
carece sobremodo de verossimilhança
, porquanto o próprio acusado afirmou em audiência instrutória que
teria pagado R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo Veículo Aéreo Não Tripulado
, tornando assim irrazoável a conclusão de que correria o risco de ser preso por promessa de valor equivalente a cerca de 1⁄4 (um quarto) do preço do seu
drone
.

Destarte, tenho que as provas dos autos denotam, à saciedade, tanto a
habitualidade
,
estabilidade

e
permanência

com que o recorrente implementava a sua
vontade livre e consciente
de
integrar a agremiação ilícita
, ainda que informalmente, mantendo
contatos frequentes
, revestidos de conexão
estruturalmente ordenada
em cadeias de
hierarquia
e com
divisão funcional de tarefas com outros integrantes

(
animus
associativo), quanto a sua
intenção de auferir vantagem através da prática de infrações penais graves
(liame volitivo específico).

De igual modo,
friso ser irrelevante
que alguns dos integrantes da organização ocupem “cargos” mais baixos e permaneçam em
stand by
para quando forem acionados por seus superiores
[exatamente como ocorre na presente hipótese, em que as provas dos autos demonstram que o condenado se trata de “soldado” integrante da facção que foi acionado para prestar auxílio ao organismo e foi incumbido de determinada tarefa], na medida em que
este tipo de estrutura organizacional consiste em verdadeira elementar do tipo penal
sub judice
.

Com tais considerações,
conserva-se
a
condenação
do apelante
RICARDO DE BARROS DEL BARCO JÚNIOR
pelo crime do
art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013
, refutando-se assim a pretensão absolutória.

Ante a omissão na r. sentença objurgada, fixa-se,
de ofício
, o
valor unitário dos dias-multa
aos quais foi condenado o apelante
RICARDO DE BARROS
na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
estendendo-se
tal providência ao corréu
Thiago Antônio Leite Pinheiro
, que não recorreu, mas se encontra em idêntica situação jurídico-processual,
ex vi
do art. 580 do CPP
.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
conheço
dos recursos de apelação criminal interpostos por
RICARDO DE BARROS DEL BARCO JÚNIOR
e por
JONAS SOUZA GONÇALVES JÚNIOR
e,
no mérito
,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 5983-75.2017.811.0042 – código 466132.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022